Tribunal: TJDFT
Processo: 0733110-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. USO DO SISTEMA SNIPER. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS INFRUTÍFERAS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de que o sistema apenas reproduz informações públicas e de que não havia indícios de vínculos patrimoniais ou societários relevantes após outras diligências anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima e adequada a utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial no cumprimento de sentença, especialmente diante da frustração de diligências anteriores realizadas por outros meios.
III. Razões de decidir
3. O SNIPER é ferramenta desenvolvida pelo CNJ que integra e cruza dados de múltiplas bases, públicas e restritas, permitindo identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros não alcançáveis por outros sistemas, inclusive a existência de grupos econômicos ocultos.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade e a pertinência do uso do SNIPER, sobretudo quando já esgotadas outras tentativas de localização de bens.
5. Não há óbice à utilização do SNIPER, já operacional e acessível aos magistrados do TJDFT, devendo ser autorizada sua consulta para garantir maior eficiência na busca patrimonial.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835; 878.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009775, 0708604-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 27.06.2025; TJDFT, Acórdão 2005045, 0704393-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1854234, 0704389-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJe 24.05.2024; TJDFT, Acórdão 1875484, 0712407-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 21.06.2024.